Tribunal: STF
Processo: HC 214641
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    2. Agravo interno desprovido.